Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701697-97.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: LISSA MOREIRA MARQUES, PAULO FRANK CLEAVER GUERRERO DESPACHO Comprove a recorrente, no prazo de 2 dias, que efetuou o recolhimento integral e tempestivo do preparo e das custas processuais, em até 2 (dois) dias úteis após a interposição do recurso inominado, ou seja, até 15.07.2020, uma vez que não consta no recurso pedido de gratuidade de justiça ou comprovantes de pagamento do preparo recursal. Cabe destacar que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1.007 do NCPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove que efetuou o recolhimento até a data acima referida. Int. Brasília/DF, 11 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora